Tribunal: TJPA
Processo: 0803170-32.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10075 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803170-32.2019.8.14.0028

APELANTE: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

REPRESENTANTE: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

REPRESENTANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/MAIO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0803170-32.2019.8.14.0028.

COMARCA: MARABÁ/PA.

AGRAVANTE:
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

ADVOGADO:
CÁSSIO RAMOS HAANWINCKEL – OAB/RJ nº 105.688.

AGRAVADO:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO:
PEDRO THAUMATURGP SORIANO DE MELLO FILHO – OAB/PA N. 14.665.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA PELO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. SEGURO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURADORA QUE PAGOU INDENIZAÇÃO A SEGURADO. DIREITO DE REGRESSO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. INCONFORMISMO. EXCEPCIONALIDADE. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE, NO CASO, DE DEMONSTRAÇÃO DOS ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURADORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DOCUMENTOS UNILATERALMENTE PRODUZIDOS QUE NÃO SE PRESTAM A COMPROVAR O DANO E O NEXO CAUSAL NECESSÁRIOS À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho. – Desª. Margui Gaspar Bittencourt –
Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e cinco (25) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0803170-32.2019.8.14.0028.

COMARCA: MARABÁ/PA.

AGRAVANTE:
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

ADVOGADO:
CÁSSIO RAMOS HAANWINCKEL – OAB/RJ nº 105.688.

AGRAVADO:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO:
PEDRO THAUMATURGP SORIANO DE MELLO FILHO – OAB/PA N. 14.665.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS,
em face de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra a decisão monocrática deste relator
Id 8188393 pag. 1/6
que
conheceu e deu provimento
ao recurso de apelação,
para julgar improcedente a ação.

Nas
razões do interno (Id. 8507952 pag. 1/10),
o
Agravante alega, em síntese, que não merece prosperar a fundamentação, pois o laudo técnico apresentado pela Agravante foi realizado por empresa idônea sem qualquer relação com a Agravante e que foi escolhida pelo segurado para perícia nos objetos e emissão de laudo técnico, não havendo que se falar em unilateralidade do documento, destacando que a Agravada não juntou uma única prova do correto fornecimento de energia elétrica no dia informado do sinistro.

Contrarrazões
Id 6876623 pag.1/7.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 28 de março de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA PELO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. SEGURO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURADORA QUE PAGOU INDENIZAÇÃO A SEGURADO. DIREITO DE REGRESSO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. INCONFORMISMO. EXCEPCIONALIDADE. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE, NO CASO, DE DEMONSTRAÇÃO DOS ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURADORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DOCUMENTOS UNILATERALMENTE PRODUZIDOS QUE NÃO SE PRESTAM A COMPROVAR O DANO E O NEXO CAUSAL NECESSÁRIOS À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada
Id

8188393 pag. 1/6
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão proferida por este relator, a fim de que sejam acolhidos os argumentos apresentados no interno, haja vista que a perícia e foi realizada por empresa idônea sem qualquer relação com a Agravante e que foi escolhida pelo segurado para perícia nos objetos e emissão de laudo técnico.

Sustenta ainda que a agravada, não juntou uma única prova do correto fornecimento de energia elétrica no dia informado do sinistro.

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática que:

“Pois bem, no presente caso, trata-se de um pedido regressivo em face da recorrente pleiteando, em síntese, o reembolso das despesas pagas em decorrência dos danos materiais causados em equipamentos elétricos.

Processado o feito, o I. Juízo a quo julgou procedente a demanda, por entender que restou comprovado o dano e o nexo causal.

Restando demonstrada a presente controvérsia, passo a analisar os pontos apresentados pelo recorrente em sua irresignação.

Quanto a necessidade de esgotamento das vias administrativas, mantenho o entendimento exarado pelo juízo monocrático.

Isto porque, resta despiciendo o esgotamento da via administrativa e a prévia comprovação de solicitação frente à apelante, haja vista não haver previsão legal neste sentido.

Saliente-se, por oportuno, que a inafastabilidade do controle jurisdicional é princípio alçado à Lei Maior (CF, art. 5º, XXV), sendo que a necessidade de esgotamento de via administrativa é excepcional no ordenamento jurídico pátrio, restrito às hipóteses em que há prévia disposição legal, como, por exemplo, no caso do habeas data.

Não se desconhece que a responsabilidade civil do Estado, inclusive das concessionárias de serviço público, é objetiva. Isso porque a Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, prevê em seu bojo que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

De fato, nos termos do art. 2º, III da Lei nº 8.987/95, o concessionário de serviço público assume o exercício de seu mister “por sua conta e risco”. Segundo ensina a doutrina, “além de direta (primária), a responsabilidade do concessionário é objetiva à medida que o pagamento da indenização não depende da comprovação de culpa ou dolo”. (MAZZA, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2015).

Igualmente, é sabido que, ao pagar a indenização pela verificação de sinistro causado por terceiro, a seguradora se sub-roga na qualidade de credora, conforme se extrai do art. 346 do Código Civil. Por meio da sub-rogação, a nova credora atrai para si todas as garantias, legais e contratuais, que o segurado teria, caso perseguisse diretamente a responsabilidade civil junto ao causador do dano.

Com base nesse entendimento, a jurisprudência consolidou-se no sentido de se aplicar às seguradoras a tutela do Código de Defesa do Consumidor, quando se estiver diante de ação regressiva em que o crédito originário advém de uma relação de consumo. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte.

2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.

3.- Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp 426.017/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013)

Portanto, não apenas em virtude da natureza jurídico-administrativa da atividade desempenhada pela recorrida, mas também por sua qualidade de fornecedora, a responsabilidade civil por defeitos e vícios que atinjam os tomadores do serviço de energia elétrica é objetiva, conforme se extrai do art. 14, caput e do art. 20, ambos da Lei nº 8.078/90.

Há de se considerar, todavia, que a responsabilidade civil objetiva se caracteriza exclusivamente pela desnecessidade de demonstração de elementos subjetivos (dolo ou culpa) para a caracterização do dever de indenizar; sendo imprescindível, todavia, a comprovação dos demais requisitos: conduta, dano e do nexo de causalidade.

No caso concreto, diferentemente do posicionamento do juízo de piso, entendo que não há prova segura acerca da ocorrência do nexo de causalidade, não se podendo, pois, relacionar as supostas avarias à conduta atribuída à recorrente, na peça exordial.

Não se desconhece que, muito embora o art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90 preveja a inversão do ônus da prova como um dos direitos básicos do consumidor, há de se consignar que ela não é automática, sendo imprescindível a demonstração de verossimilhança ou de hipossuficiência técnica por parte do consumidor.

Nenhum desses requisitos se afigura presente no caso concreto. A seguradora não pode, sob qualquer aspecto, alegar desconhecimento técnico de sua parte, haja vista o robusto corpo de experts que tem à sua disposição para a aferição dos sinistros. Ademais, não se pode alegar verossimilhança quando os bens avariados foram inutilizados, deixando de ser apresentados como meio de prova para a solução da quaestio iuris.

Os bens avariados não foram periciados por qualquer corpo técnico da recorrente. Os laudos e orçamentos de empresas de assistência técnica que instruíram a petição inicial, expressam prova produzida unilateralmente.

De fato, não se pode considerar cumprido o previsto no art. 373, I, do CPC. A unilateralidade dos “laudos” e do procedimento de regulação dos sinistros é prejudicial à recorrente. A celeuma poderia ter sido evitada por meio da custódia dos bens danificados, dando-se oportunidade ao exercício do contraditório e da ampla defesa, em eventual procedimento de produção antecipada de provas (art. 381, I, do CPC/15).

Tais providências seriam essenciais para a formação da convicção do Estado-Juiz sobre a existência de responsabilidade civil por parte da concessionária. Justamente por isso, o art. 204, § 7º, II, da Resolução Normativa nº 414/10 da ANEEL prevê que o consumidor que sofre qualquer tipo de dano elétrico tem a “a obrigação de permitir o acesso aos equipamentos objeto da solicitação e à unidade consumidora de sua responsabilidade quando devidamente requisitado pela distribuidora”.

A ausência de tais elementos inviabiliza a compreensão sobre as causas das supostas oscilações elétricas, sendo impossível, nesse momento, aferir se o alegado dano decorreu de prejuízo da rede elétrica externa ou doméstica, valendo ressaltar, uma vez mais, que os laudos carreados são insatisfatórios para essa finalidade.

Sobre o tema, assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 14 DO CPC. INCÊNDIO NA RESIDÊNCIA DOS RECORRIDOS.
CURTO-CIRCUITO EM POSTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. CDC. ACERVO PROBATÓRIO CAPAZ DE COMPROVAR A FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA
. DANOS MORAIS E MATERIAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA. 2018.04338128-68, 197.426, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018- 10-23, Publicado em 2018-10-31)

No caso, entendo que o acervo probatório não foi capaz de imputar a concessionária, a responsabilidade pelo prejuízo sofrido. Para que tal responsabilidade ocorresse, necessário também que a recorrente pudesse periciar os equipamentos danificados, o que não foi feito.

Desta forma, conforme já mencionado em alhures, entendo que os bens danificados deveriam ter sido colocados à disposição da recorrente, para averiguar se, de fato, a conduta da apelante gerou o dano alegado nos autos (nexo de causalidade).

Corroborante este entendimento, trago também jurisprudência pátria:

Civil e processual. Ação regressiva de ressarcimento de danos julgada procedente. Pretensão à anulação ou à reforma integral manifestada pela ré. Tese de cerceamento de defesa rejeitada. Impossibilidade de realização da prova pericial postulada, uma vez que os bens não foram preservados, como afirma a própria contestação, neste ponto não impugnada na réplica.
A empresa de energia elétrica é responsável pelos danos causados a aparelhos elétricos em decorrência de falha na prestação de serviços. Incidência do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Se esses danos são ressarcidos por seguradora, esta tem o direito de requerer o reembolso, por força do artigo 786 do Código Civil. No caso concreto, todavia, não foi cabalmente demonstrado o nexo causal entre o dano sofrido pelo segurado e eventual falha no serviço de fornecimento de energia elétrica
. RECURSO PROVIDO.

(TJSP. Apelação 1121868-94.2015.8.26.0100; Relator: Mourão Neto, 27ª Câmara de Direito Privado; j. em 20/03/2018).

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA PELA SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DO SEGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DOCUMENTOS LACÔNICOS - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO DA AUTORA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO É AUTOMÁTICA – NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO
. Ainda que se trate de responsabilidade objetiva, faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade entre o dano sofrido e o comportamento do agente causador”. “Não há como se admitir a inversão do ônus da prova se, em nenhum momento, foi concedida à concessionária a oportunidade de analisar os equipamentos avariados, atribuindolhe o encargo de produzir prova impossível. Prestigiar-se-ia, com isso, de forma desmedida a atuação da seguradora que, por se sub-rogar indiscriminadamente nos direitos do consumidor, eliminaria o risco inerente à sua atividade empresarial, locupletando-se à custa da concessionária de energia à míngua de prova do nexo causal”

(TJSP. Apelaçãp nº 1041362-58.2020.8.26.0100, Relator Renato Sartorelli, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de publicação: 16.11.2020)”.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que, CONHECEU e DEU PROVIMENTO ao recurso de apelação
, julgando improcedente a ação.

É como voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/05/2023